Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO NA MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e materialidade do crime de roubo restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, com destaque para os depoimentos judiciais das vítimas e pelas declarações judiciais da testemunha policial.
2. Correta a fixação do regime prisional fechado ao réu condenado à pena superior a 8 anos de reclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.